Tribunal: TJDFT
Processo: 0752741-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI No 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, convertida em preventiva pelo juízo de origem com fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, inexistência dos requisitos para sua manutenção, e pede a concessão da liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os fundamentos e requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e, (ii) se, diante das circunstâncias do caso, é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e não pode ser sustentada apenas pela gravidade abstrata do crime imputado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A ausência de elementos concretos que demonstrem a periculosidade do paciente, sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal ou de perturbar a ordem pública e a instrução criminal inviabiliza a manutenção da prisão cautelar.

5. A condição de réu primário, com residência fixa, trabalho lícito e ausência de antecedentes criminais, contribui para a possibilidade de concessão de liberdade provisória mediante medidas cautelares.

6. Em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, o encarceramento cautelar deve ser medida excepcional, reservada para casos em que estejam evidentes os riscos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo

8. Ordem concedida.